Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708128-25.2025.8.07.0000 PACIENTE: RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: MARCO ANTONIO BOAVENTURA FILHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO JOSÉ FERREIRA DO NASCIMENTO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o qual foi denunciado como incurso, em tese, no artigo art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 (ação penal referência n. 0749749-33.2024.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Marco Antônio Boaventura Filho – OAB/DF n. 69.086) que o paciente foi preso em flagrante na data de 12-novembro-2024, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33 da Lei n. 11.343/2006), porém, foi colocado em liberdade provisória, em 14-novembro-2024, por ocasião da audiência de custódia. Afirmou que, após a soltura, o paciente sofreu lesão corporal gravíssima, consistente em fratura exposta do cotovelo, e precisou submeter-se a procedimento cirúrgico que, posteriormente, culminou em infecção pós-operatória, razão pela qual ficou internado no Hospital Regional de Taguatinga. Destacou que, em 8-janeiro-2025, o Juízo de Primeiro Grau decretou a prisão preventiva do paciente e determinou sua citação por edital, visto que ele não foi localizado para citação no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, em Taguatinga Norte. Pontuou que o paciente foi preso, em 6-fevereiro-2025, e que a audiência de custódia foi realizada na unidade de saúde do DCCP, pois o paciente estava com os dois braços quebrados e apresentava dificuldades de locomoção. Ressaltou que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, haja vista que ele não foi encontrado para a citação pessoal porque estava internado, o que demonstra a mudança no quadro fático que ensejou a decretação da prisão provisória, contudo, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu-a. Aduziu que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva do paciente, pois ele não foi preso em decorrência da prática de nova infração penal tampouco se furtou da aplicação da lei penal. Mencionou que o caso concreto não observou as regras processuais penais, pois o edital de citação teve prazo de 15 (quinze) dias, quando, na verdade, exige-se o prazo de até 90 (noventa dias), bem como porque a prisão preventiva somente seria cabível após o não comparecimento do paciente nos autos após o transcurso do prazo editalício, na forma do artigo 366 do Código de Processo Penal. Ressaltou que “a simples não localização do réu não é motivo suficiente para a decretação de uma prisão preventiva”. Destacou o princípio da homogeneidade e a desproporcionalidade da manutenção da prisão provisória. Obtemperou que o paciente é inocente e há substrato probatório capaz de ensejar a desclassificação para a infração penal do artigo 28 da LAD, já que o paciente é morador de rua, usuário de crack e álcool, foi localizado em poder da quantia de R$ 10,00 (dez reais) e de ínfima quantidade de entorpecentes. Afirmou que “o réu pode ser encontrado no CENTRO POP DE TAGUATINGA NA QNF 24, A/E no 2, Mód. A, Taguatinga Norte, e de qualquer sorte constituiu advogado particular, não havendo que se falar em desconhecimento dos atos processuais” (grifos nosso). Salientou, outrossim, que o Ministério Público não ofereceu Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao paciente, embora este tenha preenchido os requisitos para a sua concessão, na forma do artigo 28-A do Código de Processo Penal, razão pela qual o processo deve ser anulado, integralmente. Ponderou, ainda, que a aplicação do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD) reduziria a pena corporal para 1 (um) ano e 7 (sete) meses, com a possibilidade de fixação de regime prisional aberto e o afastamento da hediondez do crime. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso em exame, a liminar há de ser concedida. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no crime de tráfico de drogas (artigo art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006), em tese, praticado no dia 12-novembro-2024. A denúncia foi oferecida, em 14-novembro-2024, nos seguintes termos (ID 217743605 – autos da ação penal n. 0749749-33.2024.8.07.0001): Em 12 de novembro de 2024, por volta das 17h30, em frente ao Centro Pop, localizado no Setor F Norte QNF - Taguatinga/DF, o denunciado RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, VENDEU, para a usuária VALERIA RODRIGUES MENDES, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,30g (trinta centigramas); descrita conforme Laudo de Perícia Criminal no 75.331/2024 (ID 217523994). Na mesma oportunidade, o denunciado RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO, agindo com consciência e vontade, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de PEDRA AMARELADA, entorpecente conhecido por COCAÍNA, acondicionada sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,16g (dezesseis centigramas); descrita no mencionado laudo. Consta dos autos que policiais civis lotados na Seção de Repressão às Drogas (SRD) realizavam monitoramento com filmagens ao longo do alambrado do Centro POP, em Taguatinga/DF, área onde há várias denúncias de tráfico de drogas, com traficantes se misturando aos moradores em situação de rua. Durante o monitoramento, os policiais avistaram RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO em atitude suspeita, característica de tráfico de drogas, entrando e saindo de barracos de lona. Logo após, a usuária VALERIA RODRIGUES MENDES entrou em um dos barracos e saiu pouco depois, aparentando ter comprado droga. A equipe de monitoramento acionou a equipe de abordagem, que a seguiu e a abordou em um ponto mais distante. VALERIA confirmou ter adquirido uma porção de crack por R$ 10,00 e apresentou a droga. Diante do flagrante, a equipe voltou ao local e deu voz de prisão ao RENATO JOSE, encontrando em sua posse R$ 10,00 e outra porção de crack. Na delegacia, VALERIA reconheceu, por meio de vídeo, RENATO JOSE como vendedor do entorpecente que adquiriu pelo valor de dez reais. DA ADEQUAÇÃO TÍPICA Pelo exposto, o denunciado RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO encontra-se incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual requer o Ministério Público a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Pelos fatos, o paciente foi preso em flagrante delito, em 12-novembro-2024, e obteve liberdade provisória, mediante condições, dentre elas, a proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como mantê-lo atualizado (ID 217693452 da ação penal referência). O Juízo de Primeiro Grau determinou a notificação do paciente, nos moldes do artigo 55 da LAD, em 25-novembro-2024 (ID 218657012 da ação penal referência). O paciente não foi localizado para ser notificado pessoalmente da imputação (ID 221715102 da ação penal referência). Em razão do descumprimento da medida cautelar de comunicar a alteração de endereço ao juízo processante, em 8-janeiro-2025, a autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal acolheu a manifestação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva do paciente, bem como determinou a sua notificação por edital, nos seguintes termos (ID 222165051 da ação penal referência): Trata-se de manifestação do Ministério Público, oportunidade em que pugnou pela decretação da prisão preventiva de RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO, (id. 221774715), em razão do descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas na decisão de id. 217693452. É o relatório. DECIDO. Em análise atenta dos autos, verifica-se que o indiciado não foi encontrado para notificação (id. 221715102), a despeito de ter firmado compromisso de comunicar a alteração de endereço ao juízo processante, o que se vislumbra pelo teor da decisão de id. 217693452. Ademais, o réu foi advertido na gravação de id. 217703256, entre 4m10s e 4m25s acerca de eventual prisão preventiva diante do descumprimento do compromisso estabelecido. Assim, diante da indiscutível desídia, fica evidente a necessidade de reversão da medida anteriormente adotada, o que resulta na decretação da prisão preventiva de RENATO JOSÉ por conveniência da instrução criminal e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. Aliás, as informações indicam o comportamento furtivo do indiciado, o que por certo acarreta prejuízos ao andamento processual e resultará em transtornos no momento de eventual cumprimento da resposta penal. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Ministério Público (id. 221774715) para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO, nos termos dos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. O paciente foi preso, no dia 6-fevereiro-2025. Conduzido ao juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), na mesma data, verificou-se a regularidade da prisão (ID 224932429 da ação penal referência). O paciente já foi citado da imputação e constituiu advogado para lhe defender, oportunidade em que apresentou defesa prévia e requereu a revogação da prisão preventiva. Em 25-fevereiro-2025, a autoridade judiciária recebeu a denúncia e manteve o decreto prisional em desfavor do paciente. Confira-se (ID 227232707 da ação penal referência): O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia contra RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO (id. 217743605). O denunciado, notificado por edital (id. 222309502), em sua manifestação de defesa prévia (id. 225931722), arguiu - em preliminar - a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06; a absolvição pela atipicidade; e a revogação da prisão preventiva. Decido. Preliminar. Quanto ao pedido de desclassificação e absolvição pela atipicidade, em análise atenta dos argumentos trazidos pela ilustre Defesa (id. 225931722), verifica-se que as matérias ali levantadas estão diretamente relacionadas ao mérito da causa, de maneira que serão analisadas tão somente após o encerramento da instrução processual. Quanto ao pedido de revogação de prisão, vê-se que o comportamento furtivo do denunciado impôs a adoção da constrição cautelar a fim de atender à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal. Verifica-se que a Defesa comprova internação em emergência hospitalar no dia 23.01.2025. Contudo, o indiciado foi advertido acerca da importância de ser localizado para responder o processo (id. 217703256, em 4m e 5s). Em que pese ser morador de rua, o acusado afirmou que poderia ser localizado no Centro POP e, em 05.12.2024 (id. 221715102), não foi encontrado no endereço. Assim, indefiro o pedido de revogação de prisão. Intimem-se. Recebimento da denúncia. Diante dos pressupostos processuais e das condições para o exercício da ação penal, recebo a denúncia. Pois bem. Como se vê, a medida extrema foi determinada em face do descumprimento das cautelares impostas, mormente a manutenção do endereço atualizado, que impossibilitou a sua localização para responder à ação penal. Ocorre que a Defesa trouxe aos autos esclarecimentos pertinentes acerca do endereço do paciente, que continua residindo no Centro POP de Taguatinga. Ainda, o paciente já foi citado pessoalmente da imputação e constituiu advogado para lhe defender nos autos, de modo que não mais subsistem motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. Desta feita, realizada a citação do paciente para prosseguimento da ação penal tem-se por cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, à míngua de outro fundamento contemporâneo para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação. Destaque-se que os documentos médicos trazidos pela Defesa técnica se referem a fatos posteriores às datas das diligências realizadas para a notificação do paciente (as quais ocorreram em dezembro/2024), de modo que são insuficientes para justificar sua não localização. Contudo, mencionada circunstância não afasta a necessidade de revogar a prisão provisória do paciente, pois, repita-se, atingida sua finalidade. Por fim, quanto ao requerimento de nulidade do processo pautado na ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, será apreciado no mérito. Isso porque, não há “fumus boni iuris” a lastrear qualquer medida liminar quanto ao ponto, uma vez que a folha de antecedentes penais - FAP do paciente (ID 69494063) evidencia que possui condenações definitivas, o que figura como óbice à concessão do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD) e, como consequência, impede a redução da pena corporal para capaz de adequá-la ao instituto despenalizador em comento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante compromisso de comparecer a todos os atos do processo e de manter o endereço atualizado, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente RENATO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO (processo n. 0749749-33.2024.8.07.0001, da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, com cópia da presente decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 10 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator